Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. DERRAPAR O VEÍCULO E FRICCIONAR OS PNEUS EM VIA PRÓXIMO A CRIANÇAS. PERIGO CONCRETO DE DANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019).
2. Dirigir sem habilitação veículo automotor, efetuando manobras com derrapagem lateral, fricção (“cantando”) dos pneus e frenagem brusca em via onde crianças brincavam, configura perigo concreto às pessoas que estavam no local.
3. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, dos policiais que efetuaram a abordagem do réu, atestando as elementares do crime (dirigir sem habilitação, derrapando e friccionando os pneus próximo a crianças), aliados ao auto de infração devidamente assinado pelo réu no momento da abordagem (ID 53054740 - Pág. 5/6), constituem provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito.
4. O fato de os policiais não se recordarem de circunstâncias irrelevantes da abordagem não descredencia a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
5. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social" (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
6. A conduta daquele que dirige sem habilitação provocando risco a crianças que brincavam próximo à rua é reprovável e atinge o bem jurídico tutelado. A dificuldade financeira para obter a habilitação não afasta a lesão ao bem jurídico, pois toda pessoa deve cumprir os requisitos legais para garantir a segurança no trânsito.
7. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).
8. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta reincidência por crime com emprego de violência ou grave ameaça a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.